Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA NA AIJ. APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ANTES DA AUDIÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA NÃO APLICADOS. PERDA DA OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVA ORAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO DURANTE RELACIONAMENTO AFETIVO. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA AUTORA QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DE SUA PARTE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o rito processual da Lei 9.099/95, a contestação será oferecida na audiência de instrução e julgamento, quando então as partes serão ouvidas e todas as provas produzidas. Se, na hipótese, foi adotado rito diverso, no qual o requerido foi intimado na audiência de conciliação para a apresentação da contestação no prazo de cinco dias (ID 42880606 e 42880773), inviável a aplicação dos efeitos da revelia pela ausência do requerido na audiência de instrução e julgamento ante a contestação já apresentada. A ausência nesse caso implicou perda de oportunidade de produzir provas, tanto é assim que as testemunhas arroladas por ele não foram ouvidas.

2. Se o valor da dívida do cartão, cujo pagamento é objeto do pedido, decorreu do financiamento da fatura de fevereiro de 2022 de R$1.612,45, da qual eram devidos pelo recorrido R$414,59 e pela autora R$1,197,86, e se o recorrido transferiu à autora 550 reais no dia 25 de fevereiro de 2022, é indevida a pretensão de atribuir ao recorrido a responsabilidade pelo pagamento do financiamento, se a parte devida por ele foi adequadamente adimplida.

3. Se as evidências mostram que o valor transferido à autora pelo recorrido é superior ao empréstimo, mesmo se excluído o pagamento realizado pelo recorrido à irmã da autora (R$ 328,66 em 10/02/2022), merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.